Tribunal: TJDFT
Processo: 0757646-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DAS LINHAS MÓVEIS E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONIA FIXA E TV POR ASSINATURA (COMBO). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). SERVIÇOS PARCIALMENTE CANCELADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVIDO O PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SETENÇA REFORMADA.
1. Aduziu a autora (idosa – 79 anos) ter sido efetivada a portabilidade de sua linha telefônica em 26/04/2019 e retirado o “modem” de sua residência em 20/05/2019. Alegou que, mesmo após solicitar o cancelamento de serviços, foi submetida a cobranças indevidas e teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Informou ter pagado uma fatura no valor de R$340,77, cobrado indevidamente. Requereu a declaração de rescisão de contrato, a condenação da ré ao pagamento de R$724,02, a título de repetição do indébito, bem como à reparação por danos morais e à obrigação de fazer consistente em excluir o seu nome dos cadastros de inadimplentes.
2. Cuida-se de recurso (ID16616251) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as cobranças e a anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes são lícitas.
3. Nas razões recursais, alega ter solicitado a portabilidade de suas 4 linhas telefônicas (98537-9057, 98664-2275, 98505-3886, 98520-5033) em 23/04/2019, conforme protocolo de atendimento no 201900054782955, tendo a empresa ré/recorrida mantido ativas as linhas (61)98505-3886 e (61)98520-5033 indevidamente. Sustenta que as cobranças recebidas após a efetivação da portabilidade são ilegítimas, configurando falha na prestação dos serviços. Afirma que muito embora não tenha usufruído de qualquer serviço, pagou uma fatura no valor de R$340,77, com vencimento em 03/06/2019 (ID16616222). Por fim, relata que teve o seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos informações sobre o protocolo de atendimento no 201900054782955 indicado na inicial, gravação de áudio ou qualquer prova de que a autora/recorrente teria solicitado a portabilidade de apenas duas linhas telefônicas, a fim de justificar as cobranças e a inclusão do seu nome nos cadastro de inadimplentes, restando configurada a falha na prestação do serviço.
6. Além disso, a ausência de impugnação especifica quanto ao referido protocolo de atendimento (art. 341 do CPC) enseja a presunção de veracidade da alegação da demandante, no sentido de que solicitou a portabilidade das quatro linhas telefônicas e o cancelamento dos demais serviços que compunham o Combo (internet, telefonia fixa e TV por assinatura) no dia 23/04/2019.
7. Assim, com a solicitação de portabilidade e cancelamento dos serviços encerra-se a relação de direito material entre as partes, constituindo falha do fornecedora a cobrança de qualquer prestação de serviço.
8. Todavia, no que tange ao pagamento da fatura (ID16616222, p. 3) com vencimento em 03/06/2019, no valor de R$340,77, observa-se, claramente, que esta se refere à cobrança proporcional dos serviços utilizados no período de 13/04/2019 a 13/05/2019, ou seja, antes da efetivação da portabilidade das linhas móveis e do pedido de cancelamento dos demais serviços de internet, telefonia fixa e TV por assinatura. Logo, é legítima a cobrança e, consequentemente, mostra-se devido o pagamento, não havendo que se falar em repetição do indébito.
9. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (Art. 5o, V e X da Constituição Federal).
10. Assim, a inscrição indevida do nome da consumidora no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização da fornecedora por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado (pessoa idosa), além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$4.000,00 (quatro mil reais).
12. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de declarar inexistentes todos os débitos lançados após o dia 26/04/2019, referente às linhas móveis 98537-9057, 98664-2275, 98505-3886, 98520-5033 e aos serviços de internet, telefonia fixa e TV por assinatura; condenar a empresa ré à obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$4.000,00, a título de reparação por danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.